Tribunal: TJES
Processo: 5007085-50.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007085-50.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA DE SOUZA XAVIER
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FATURA VINCENDA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. REVELIA DA RÉ. EFEITOS RELATIVOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA OU DE INDUÇÃO A ERRO PELO APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora narra que, após pagar sua fatura de cartão de crédito no valor de R$ 332,69, apareceu novamente a opção de pagar a fatura, mas desta vez constava o valor de R$ 485,00. Relata que, após realizar o pagamento, veio a tomar conhecimento de que o valor era relativo à fatura do próximo mês, ainda não vencida. Alega que tentou ser reembolsada, pois fez o pagamento sem ter noção do que se tratava, mas não foi atendida. Requer a restituição do valor e o pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a revelia da requerida gera presunção de veracidade das alegações da inicial.

3. A sentença não comporta reformas, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9099/95.

4. Inicialmente, destaca-se que a revelia não enseja automaticamente a procedência dos pedidos autorais, sobretudo quando a parte autora deixa de apresentar suporte probatório mínimo às suas alegações, como ocorre no presente caso. A presunção de veracidade prevista no art. 20 da Lei n.º 9.099/95 é relativa e deve ser analisada em conjunto com o lastro probatório dos autos.

5. Na hipótese vertente, os fatos descritos indicam que o pagamento foi realizado de forma voluntária pela consumidora. O fato de o aplicativo bancário disponibilizar a opção de pagamento de faturas futuras ou antecipação de parcelas constitui funcionalidade padrão de gestão financeira, não configurando, por si só, falha na prestação do serviço ou indução a erro. Para o reconhecimento do dever de indenizar, seria necessária a prova de que a plataforma apresentou informações ambíguas ou que houve erro sistêmico que forçou o duplo pagamento, o que não restou demonstrado.

6. Ademais, não há nos autos comprovação de tentativas administrativas para obter o reembolso do valor adiantado. A ausência de protocolos, registros de chat, e-mails ou qualquer indício de resistência da instituição financeira em solucionar o equívoco impede o reconhecimento de dano moral ou de desvio produtivo da consumidora.

7. O ônus da prova do fato constitutivo do direito pertence ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não desonera a recorrente de produzir prova mínima de suas alegações quando estas são perfeitamente acessíveis à parte. Sem a demonstração de indução a erro ou de negativa administrativa injustificada, a manutenção da improcedência é medida imperativa.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de ID 14914801, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)